Tribunal: CARF
Processo: 12448.728097/2013-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-10-16

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.728097/2013-71
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-010.912 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
27 de julho de 2023
Recorrente
ARNALDO COLOCCI NETTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008, 2009
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRECLUSÃO. DELIMITAÇÃO
DA LIDE.
O Contribuinte que deixar de indicar, na peça de impugnação, os motivos de
fato e de direito em que se fundamenta os pontos de discordância em relação ao
lançamento não mais o poderá fazer em sede recursal.
A mitigação exacerbada do formalismo processual - a ponto de admitir
inovações argumentativas ao longo do processo - sob o fundamento da busca
pela verdade material, pode levar a ofensa de outros princípios igualmente
caros aos administrados e à Administração, como a vedação a supressão de
instância, devido processo legal e segurança jurídica.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial do Contribuinte, e no mérito, negar-lhe provimento. Votaram pelas conclusões
os conselheiros Maurício Nogueira Righetti, Sheila Aires Cartaxo Gomes e Régis Xavier
Holanda.

(assinado digitalmente)
Regis Xavier Holanda – Presidente em Exercício

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Maurício Nogueira Righetti,
João Victor Ribeiro Aldinucci, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Mário
Hermes Soares Campos, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Regis Xavier Holanda (Presidente em Exercício).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.728097/2013-71
Fl. 3097
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.912 - CSRF/2a Turma
Processo no 12448.728097/2013-71

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de Divergência interposto pelo Contribuinte contra
acórdão que deu provimento parcial ao recurso voluntário para reconhecer como dedutíveis parte
das despesas lançadas em livro caixa, entretanto afastou a preliminar de nulidade do acórdão da
Delegacia de Julgamento.
No entendimento do Colegiado “não existe no regramento do processo
administrativo fiscal federal a previsão para que sejam admitidas, após o prazo preclusivo do
art. 15 do Decreto no 70.235/72, petições para complementação de impugnação, ainda que para
fins de "esclarecimento sobre a sucinta Impugnação apresentada". Eventual sumarização
excessiva da peça impugnatória inicialmente apresentada, de responsabilidade do interessado,
não gera exceção, por óbvio, para superação de prazo legal, não havendo falar em nulidade do
acórdão contestado essa via.” Destacou ainda que “eventual falta de observância por parte da
DRJ de orientações da RFB não é motivo para dar ensejo à nulidade da decisão de primeiro
grau. Veja-se que não necessariamente as conclusões das Soluções de Consulta, Atos
Declaratórios Interpretativos e normativos do gênero são aplicáveis a um determinado caso
concreto; com efeito, há de se apreciar as nuances da espécie examinada, e ver se guardam
similitude com os fatos que deram azo àqueles atos. Assim, não é certo que o entendimento da
DRJ foi, efetivamente, em sentido oposto ao prescrito pelos atos citados. E, de toda sorte, não se
constata prejuízo à ampla defesa, primeiro, porque nenhum argumento da impugnação deixou
de ser enfrentado, segundo, porque no recurso voluntário foram mencionadas as Soluções de
Consulta e demais atos que o recorrente entende aplicáveis à lide, os quais serão devidamente
abordados na fundamentação deste voto.”
O acórdão 2202-005.840 recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008, 2009
PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO QUANTO À INOVAÇÃO
DA CAUSA DE PEDIR.
É vedado à parte inovar no pedido ou na causa de pedir em sede de julgamento de
segundo grau, salvo nas circunstâncias excepcionais referidas nas normas que regem o
processo administrativo tributário federal.
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Não há nulidade de decisão de primeira instância por falta de análise de manifestação do
contribuinte, protocolada intempestivamente.
GLOSA DE DEDUÇÕES. LIVRO CAIXA.
O contribuinte que receber rendimentos decorrentes de trabalho não assalariado somente
podem deduzir da base de cálculo do imposto de renda as despesas de custeio realizados
por contribuinte não assalariado comprovadamente pagas, indispensáveis à percepção
da receita e à manutenção da fonte produtora.
Fl. 3098
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.912 - CSRF/2a Turma
Processo no 12448.728097/2013-71

Após despacho em Agravo, o Recurso Especial do contribuinte foi conhecido com
base no acórdão paradigma 103-22.583, devolvendo-se a esta Câmara Superior o debate acerca
da seguinte matéria: "a) nulidade – ausência de análise de documentos apresentados após o
protocolo da impugnação".
Intimada a Fazenda Nacional apesentou contrarrazões pugnando pelo não
provimento do recurso.
É o relatório.

Voto
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora
O recurso preenche os requisitos de admissibilidade razão pela qual, ratificando o
despacho proferido em sede de Agravo, dele conheço. É devolvido para este colegiado o debate
acerca da nulidade do acórdão da DRJ por violação ao princípio da verdade material.
No caso concreto o contribuinte apresentou sua impugnação tempestivamente,
mas, após esse prazo e antes da decisão da Delegacia de Julgamento, juntou aos autos outras
duas manifestações com o objetivo de prestar esclarecimentos adicionais, trazendo ainda matéria
não arguida na primeira oportunidade (multas e juros). Defende o Recorrente que o processo
administrativo está vinculado à busca da verdade material, razão pela qual todos os seus
argumentos de defesa deveriam ser analisados, sob pena de nulidade da decisão.
Quanto a este tema tenho que, salvo exceções, o direito não exercido
oportunamente não poderá ser invocado posteriormente pela parte.
Em algumas ocasiões manifestei-me pela aplicação ao caso do art. 3o, III da Lei no
9.784/99, admitindo com base na busca da verdade material que as partes apresentassem
alegações e documentos até a proclamação da decisão final no processo administrativo. Eis o
teor do dispositivo:
Art. 3o O administrado tem os seguintes direitos perante a Administração, sem prejuízo
de outros que lhe sejam assegurados:
...
III - formular alegações e apresentar documentos antes da decisão, os quais serão objeto
de consideração pelo órgão competente;
Ocorre que, embora concorde com a aplicação da Lei no 9.784/99 ao processo
administrativo fiscal, compreendi que referido artigo deve ser interpretado conjuntamente com o
art. 60 do mesmo diploma legal:
Art. 60. O recurso interpõe-se por meio de requerimento no qual o recorrente deverá
expor os fundamentos do pedido de reexame, podendo juntar os documentos que julgar
convenientes.
Fl. 3099
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.912 - CSRF/2a Turma
Processo no 12448.728097/2013-71

O fato do dispositivo trazer a expressão 'pedido de reexame' me leva ao
entendimento que somente pode ser objeto de recurso matéria que tenha sido expressamente
analisada pela decisão recorrida, caso não fosse essa a intenção o legislador teria aplicado
vocábulo de significado mais amplo.
Os autores Marcos Vinicius Neder e Maria Teresa Martínez López (in 'Processo
Administrativo Fiscal Comentado') explicam que a "preclusão está diretamente relacionada ao
princípio do impulso processual o qual existe para evitar contratempos ao procedimento e
garantir o avanço progressivo da relação processual, afirmam que por força deste princípio
anula-se uma faculdade ou o exercício de algum poder ou direito processual. Para eles no
"processo fiscal, a inicial e a impugnação fixam os limites da controvérsia, integrando o objeto
da defesa às afirmações contidas na petição inicial e na documentação que a acompanha. Se o
contribuinte não contesta alguma exigência feita pelo Fisco, na fase de impugnação, não poderá
mais contestá-la no recurso voluntário. A preclusão ocorre em relação à pretensão de impugnar
ou recorrer à instância superior".
Ao tratar dos princípios que permeiam o procedimento administrativo, o Professor
Paulo de Barros Carvalho, em sua obra 'Direito Tributário: linguagem e método', mesmo
defendendo o "informalismo em favor do administrado" e a necessidade de simplificação da
relação entre as partes expõe que:
3o - A rapidez, simplicidade e economia são também fatores externos, mas que devem
inspirar a figura do protótipo de precedimento administrativo tributário. A rapidez
interesse a todos. O direito existe para ser cumprido e o retardamento na execução de
atos ou nas manifestações de conteúdo volitivo hão de sugerir medidas coibitivas, tanto
para Fazenda como para o particular. Nesse domínio se situa a estipulação de prazos
para celebração de atos administrativos, bem como a interposição de peças e outros
expedientes que interessem aos direitos do administrado. Não se compaginam com os
ideais de segurança e garantia das relações jurídicas certas situações indefinidas,
qualificada pela inércia de agentes da Administração ou do titular de direito subjetivos.
A medida coibitiva encontrada pelo legislador é exatamente a preclusão que pode
ser construída por meio da interpretação conjunta da normas do art. 16, III c/c art. 17 do Decreto
70.235/72. O Contribuinte que deixar de indicar os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta os pontos de discordância em relação ao lançamento não mais o poderá fazer
em sede recursal. Defender uma mitigação exacerbada do formalismo processual - a ponto de
admitir inovações argumentativas ao longo do processo - sob o fundamento da busca pela
verdade material, pode levar a ofensa de outros princípios igualmente caros aos administrados e
à Administração, como a vedação a supressão de instância, devido processo legal e segurança
jurídica.
Vale citar entendimento inovador da professora Fabiana Del Padre Tomé, em seu
livro 'A Prova no Direito Tributário', para qual não se justifica diferenciar verdade material de
verdade formal. Segundo nos apresenta em qualquer processo o que se busca é a verdade lógica
construída a partir dos elementos juntados aos autos:
O que se consegue, em qualquer processo, seja administrativo ou judicial, é a verdade
lógica, obtida em conformidade com as regras de cada sistema. Conquanto nos
processos administrativos sejam dispensadas certas formalidades, isso não implica a
possibilidade de serem apresentadas provas ou argumentos a qualquer instante,
independentemente da espécie e forma. É imprescindível a observância do
Fl. 3100
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.912 - CSRF/2a Turma
Processo no 12448.728097/2013-71

procedimento estabelecido em lei, ainda que esse rito dê certa margem de liberdade aos
litigantes.
Lembramos que o Decreto no 70.235/72 no art. 16, §§ 4o e 5o admite a juntada de
provas e documentos em momento posterior a impugnação nos casos em que a) ficar
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior, b)
refira-se a fato ou a direito superveniente e c) destine-se a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidas aos autos.
E neste ponto - apresentação de provas - defendo a aplicação do princípio
"informalismo em favor do administrado" exposto pelo professor Paulo de Barros Carvalho, isso
porque o julgador não pode se furtar de colher os elementos necessários a formação do seu
juízo de valor. Vale destacar que em muitos casos esse Colegiado já determinou, de ofício, a
conversão dos julgamentos em diligência no intuito de colher provas e informações essenciais a
solução do litígio, exemplo disso são os pedidos de apuração acerca da existência de pagamento
no casos em que se discute decadência.
Ora, se ao julgador é permitido requerer a produção das provas que julgar
importante, deve-se concluir que as provas juntadas pelas partes e que se relacionam com o
lançamento podem ser conhecidas se essenciais à formação da convicção. E nos parece que
no presente caso foi exatamente isso que ocorreu: salvo a matéria relacionada com a aplicação
das multas (tese jurídica que se quer foi mencionada no recurso especial), podemos dizer que
todos os demais argumentos/provas relacionados com a materialidade da lide foram analisados
pelos acórdãos.
As petições juntadas pela Recorrente trazem para debate reforço de argumentação
para os apontamentos feitos na impugnação. Ocorre que o lançamento foi mantido não pela
ausência de comprovação das despesas lançadas no livro caixa e sim pelo fato de os
Colegiados terem concluído que as despesas (tais como honorários, transporte,
alimentação, aluguéis, taxas e outros) não eram necessárias e essenciais à manutenção da
atividade produtiva do contribuinte, violando o art. 6o da Lei no 8.134/90. Vale destacar
ainda que parte da decisão da DRJ foi revertida pela Turma a quo, essa aplicando um dos
argumentos trazidos em momento posterior pelo contribuinte – o entendimento da Solução de
Consulta COSIT 210/18 - para reconhecer como necessárias as despesas relacionadas com vale-
refeição/vale-alimentação e planos de saúde.
Ou seja, apesar do argumento de violação da verdade material, no caso dos autos
todos os argumentos trazidos pelo contribuinte foram analisados, ainda que indiretamente. Não
houve prejuízo ou cerceamento à defesa.
Diante do exposto, nego provimento ao recurso.

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

Fl. 3101
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.912 - CSRF/2a Turma
Processo no 12448.728097/2013-71

Fl. 3102
DF CARF MF
Original